Tribunal: TJPA
Processo: 0829870-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829870-31.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTABELECIMENTO PRESTADOR CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre o ente municipal e a COOPANEST/PA, com consequente direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a competência tributária para a exigência do ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela COOPANEST/PA em decorrência do Contrato nº 20210363, firmado com o Município de Parauapebas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir o ISSQN, cuja regulamentação é estabelecida pela Lei Complementar nº 116/2003.

4. O art. 3º da referida lei dispõe que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta deste, no domicílio do prestador, salvo exceções previstas na norma.

5. No caso, restou comprovado que o contrato firmado entre a COOPANEST/PA e o Município de Parauapebas previa a prestação de serviços de anestesiologia no Hospital Municipal Teófilo Soares de Almeida Filho, caracterizando unidade econômica e profissional naquele município, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 116/2003.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o ISSQN é devido no local da efetiva prestação do serviço quando houver unidade econômica ou profissional instalada no município onde o serviço é executado.

7. Mantida a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “A competência para a exigência do ISSQN é do município onde se localiza o estabelecimento prestador ou, na sua ausência, o domicílio do prestador, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003. Havendo unidade econômica e profissional no local da prestação do serviço, este será o município competente para a cobrança do tributo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC/2015, arts. 85 e 86; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2135341/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12/08/2024; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 00101192120128140006, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 22/02/2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou procedente Ação de Consignação em Pagamento movida por Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará – COOPANEST/PA, nos seguintes termos (ID 9778439):

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, com fulcro no art. 296 do CPC,
modifico os termos da tutela provisória de urgência
, determinando que apenas o Município de Belém se abstenha de exigir da Autora o recolhimento dos valores devidos à título de ISS pela execução do Contrato nº 20210363 e seus aditivos, bem como de promover qualquer medida coercitiva contra a Autora.

No mais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos da Autora, para:

(a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize o Município de Belém a realizar a cobrança de ISS em razão da prestação dos serviços de anestesiologia referentes à execução do Contrato nº 20210363 e seus aditivos, prestados no Município de Parauapebas; e

(b)
CONDENAR
o Município de Belém a promover a restituição dos valores pagos a título de crédito de ISS após 27 de

maio de 2016, a serem devidamente apurados em liquidação de sentença, mediante comprovação do efetivo recolhimento, com incidência uma única vez, até a efetiva compensação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em consequência, julgo
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Remetam-se os autos ao E. TJPA para fins de reexame necessário, em decorrência do disposto no art. 496, inciso I, do CPC, sendo inaplicável a exclusão do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC, tendo em vista a sentença condenatória ser ilíquida.

Em que pese o improcedência do pleito de conversão do depósito em renda, deixo de condenar a Autora aos ônus sucumbenciais, pois a ausência de consignação de valor se deu em razão do descumprimento da decisão de antecipação dos efeitos da tutela por parte dos Réus e, além disso, por se tratar de sucumbência mínima, que afasta a condenação, nos termos do art. 86, Parágrafo Único, do CPC.

Condeno o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. No mais, as custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora devem ser ressarcidas pelo Município de Belém após o trânsito em julgado, caso haja solicitação de cumprimento de sentença, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Por fim, após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema PJE, com as cautelas legais.

Custas de lei.

P. R. I. C.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a conclusão adotada na sentença foi equivocada, pois a simples utilização de pessoal em unidade de saúde pública não caracteriza um estabelecimento prestador na forma da Lei Complementar nº 116/2003, ressaltando que as jurisprudências mencionadas seriam referentes a hipóteses em que a prestadora de serviços médicos possuía, ao menos, um escritório de representação local, não sendo este o caso dos autos.

Subsidiariamente, defende a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não teria dado causa à ação.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A COOPANEST/PA ofertou suas Contrarrazões (ID 9778451).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 11554280).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o proveito econômico obtido é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência tributária para exigência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela Cooperativa de Crédito dos Médicos Anestesiologistas do Pará – COOPANEST/PA, uma vez que tanto o Município de Belém quanto o Município de Parauapebas vinham efutando o recolhimento do tributo.

Nos termos do art. 156, inciso III, da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir o ISSQN, sendo sua regulamentação estabelecida pela Lei Complementar n.º 116/2003.

O art. 3º da referida lei dispõe que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta deste, no domicílio do prestador, salvo nos casos expressamente excepcionados.

Nesse tocante, impende salientar que o contrato firmado entre a COOPANEST/PA e o Município de Parauapebas prevê a prestação de serviços de anestesiologia no Hospital Municipal Teófilo Soares de Almeida Filho, situado naquele município (ID 9778288).

Assim, há a caracterização de estabelecimento prestador, nos termos do art. 4º da Lei Complementar n.º 116/2003
[2]
, pois se trata de unidade econômica e profissional destinada à execução dos serviços contratados.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o ISSQN é devido no local da prestação dos serviços, quando houver unidade econômica ou profissional no município onde o serviço é executado. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ISS. MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO LOCAL EM QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO EXECUTADO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DECOTE POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PELOS VALORES REMANESCENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto o não reconhecimento de omissão, contradição e cerceamento de defesa acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ. Precedentes.

III -
A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do estabelecimento prestador dos serviços onde são aperfeiçoados, assim considerada a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou similares.

IV - A Corte estadual assentou que o domicílio do prestador para fins de incidência do ISSQN será aquele local onde a empresa mantém sede, filial, agência, posto de atendimento, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras, sendo competente, portanto, o Município onde tenha sido constituída unidade autônoma, com estrutura formal que, na hipótese dos autos, se deu no Município de Belo Horizonte. Acolher a pretensão recursal de reconhecer a competência de município diverso, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz da Súmula n. 7/STJ.

V - O Colegiado a quo concluiu incabível a utilização da integralidade dos rendimentos devidos na prestação de serviços de plano de saúde, sem deduzir os gastos da contribuinte com repasse a outro profissionais, devendo o excesso do valor verificado ser deduzido da base de cálculo do imposto, prosseguindo-se a execução pelo valor remanescente após a glosa, revelando-se desnecessário novo lançamento fiscal.

VI - Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é possível prosseguir a execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

VII - Acerca dos ônus sucumbenciais, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de rediscutir a proporcionalidade da distribuição, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno conhecido em parte e não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2135341 MG 2024/0123358-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Desta feita, acertado o
decisum
ao declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Município de Belém e a COOPANEST/PA no tocante aos serviços prestados em decorrência do Contrato nº 20210363, firmado com o Município de Parauapebas, com o consequente reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente pagos que não foram fulminados pela prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA PARTICULAR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BREVES. ISS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME CONHECIDO, MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -
No presente caso, o fato gerador do imposto (ISSQN) cobrado pelo Município de Ananindeua, é a prestação de serviços realizada pela empresa Avelar Serviços Médicos Ltda. ao Hospital Regional do Município de Breves.

II - O Superior Tribunal de Justiça em entendimento firmado no julgamento do Resp. 1.117.121/SP, mediante utilização da sistemática prevista no art. 543-C do CPC E da Resolução 08/2008 DO STJ decidiu que o ISSQN é devido no Município em que fora prestado o serviço e não, necessariamente, na sede do estabelecimento do contribuinte.

III -
o recolhimento do ISSQN deverá ocorrer no Município de Breves, vez que foi o local onde se concretizou o fato gerador. Portanto, o Município de Ananindeua não possui competência para realizar a cobrança do referido imposto.

V- Reexame Necessário para manutenção integral da sentença.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00101192120128140006 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/02/2018)

Por fim, registre-se que o CPC adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor. Eis o teor dos arts. 85 e 86:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Desta feita, considerando a procedência do pedido formulado na petição inicial, não se vislumbra fundamentos jurídicos para que seja afastada a condenação do Município de Belém ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; (...)

[2]
Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Belém, 25/02/2025